Tribunal: TJES
Processo: 0000134-50.2023.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-50.2023.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON DA SILVA SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000134-50.2023.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON DA SILVA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença condenatória proferida pela Vara Única de Itaguaçu/ES, que condenou o apelante à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). No recurso, a defesa suscitou nulidade do feito por ausência de laudo pericial da arma de fogo e, no mérito, pleiteou o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
Preliminar:
Determinar se a ausência de apreensão e laudo pericial da arma de fogo utilizada no delito invalida o processo.
Mérito:
(i) Verificar se a ausência de laudo pericial afasta a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal; e (ii) analisar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

A jurisprudência consolidada entende que, no crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, a apreensão e perícia do artefato não são indispensáveis para comprovar a materialidade da causa de aumento. É suficiente que o uso da arma seja demonstrado por outros meios de prova, como relatos idôneos de vítimas ou testemunhas.

No caso concreto, os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas confirmaram o uso da arma de fogo durante o crime. Não há, portanto, nulidade processual pela ausência de laudo pericial. A preliminar de nulidade é rejeitada.

MÉRITO

Quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, esta resta configurada mesmo sem a apreensão e perícia da arma, desde que o seu uso seja demonstrado por outros elementos de prova. Relatos da vítima e testemunhas confirmaram que o réu demonstrava portar a arma na cintura, utilizando-a para intimidar as vítimas, o que é suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No tocante à atenuante de confissão espontânea, o réu apresentou versão exculpatória, negando o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Tal postura não configura confissão espontânea, pois não representou colaboração efetiva para a elucidação dos fatos, mas tentativa de descaracterizar a conduta. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a atenuante não é aplicável quando o réu apresenta versão destinada a descaracterizar o crime imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não invalida o processo nem afasta a causa de aumento no crime de roubo, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios idôneos de prova.

A atenuante da confissão espontânea é inaplicável quando o réu apresenta versão exculpatória destinada a descaracterizar o tipo penal imputado, sem intenção de colaborar com a elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 857.457/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024; AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/09/2024; Súmula 630 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000134-50.2023.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON DA SILVA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO EMPREGADA NO CRIME

Alinha a defesa que a apreensão da arma e a produção do laudo pericial seriam indispensáveis para a prova da materialidade do crime, razão pela qual seria nula a condenação.

Sem razão.

Conforme entendimento pacífico a respeito do tema, no crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato bélico, sendo possível que a prova seja suprida por outros elementos de convicção (STJ, HC n. 857.457/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024).

Na espécie, conforme será objeto de minuciosa análise na apreciação das provas de autoria do delito, a vítima e as testemunhas apresentam relatos firmes a respeito do emprego da arma de fogo como instrumento de intimidação, razão pela qual, não há que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINGTON DA SILVA SOBRINHO
, em face da sentença de
id.
n
º 10050192
, da Vara Única de Itaguaçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de e
8
(o
ito
) anos,
10 (dez) meses
e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
17
(
dezessete
) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das 13h do dia 30 de setembro de 2022, o apelante, na companhia d
e Wesley Lucio do Nascimento (condenado nos autos da ação penal nº
0000255-15.2022.8.08.0025, já transitada em julgado)
, teria adentrado a Loja Vivo localizada na Rua Bernardino Monteiro, no Centro de Itaguaçu e, mediante grave ameaça exercia com o emprego de arma de fogo, subtraído dezessete aparelhos celulares, un smartwatch, um carregador de celular e R$ 1.884,00 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro do caixa do estabelecimento.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa, de conformidade com as razões acostadas no id. nº 10050196,
suscita a nulidade do feito em razão do laudo pericial da arma de fogo

empregada no crime,
argumento rechaçado nesta assentada
. No mérito,
postula
a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
e
o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
10050202
, pela negativa de provimento ao recurso.

Em parecer que se lê no id. nº
10447737
,
o
eminente Procurador de Justiça
Josemar Moreira
também posiciona-se pela integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do recurso
:

Postula inicialmente o decote da majorante do emprego de arma de fogo, alegando não haver provas seguras de que o “suposto objeto tratava-se efetivamente de uma arma de fogo com poder lesivo”.

Na espécie, a vítima Thainara, à época gerente de vendas do estabelecimento lesado, afirmou, com firme convicção, que reconhecia o ora apelante, o qual estava presente na audiência por videoconferência, como sendo a pessoa que praticou o crime. Disse que o fato ocorreu por volta das 13h, ocasião em que ela estava atendendo uma cliente de nome Graciete – que também testemunhou o crime, lembrando-se que ele trajava calças jeans e blusa de frio preta, não usando nada para cobrir o rosto. Detalha que ele esteve anteriormente na loja à procura de um cabo para carregamento de iPhone, sendo por ela atendido, e que após ver o produto disse que se não encontrasse outra opção voltaria depois. Passado cerca de uma hora, ele retornou, sendo hora do almoço da colega de trabalho. A testemunha, nesse momento, estava no caixa fazendo a troca de um chip para a cliente, sendo ambas abordadas pelo recorrente, que anunciou o assalto, enquanto o cúmplice ficou vigiando a porta da loja. Disse que levaram todo o dinheiro do caixa e escolheram mais de 12 aparelhos, todos lançamento e de valor elevado. Perguntada, disse que foi conduzida para a parte mais interna da loja, onde foi posta sentada, sendo ameaçada a todo momento pelo réu, que punha a mão na cintura, demonstrando que estava portando uma arma de fogo. A vítima deixa claro que, para ela, era uma arma, pois havia na cintura um volume compatível com uma arma.

Logo, há prova suficiente de que o apelante estava, de fato, fazendo uso de uma arma.

O acolhimento da alegação defensiva demandaria a efetiva apreensão e perícia do objeto utilizado, providência que, a teor da doutrina e jurisprudência majoritárias é de todo desnecessária.

Como já exposto na avaliação da preliminar, a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo não depende da apreensão e análise técnica da arma, sendo suficiente a prova da majorante através de testemunho idôneo. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DILIGÊNCIA REPETIDA EM SEDE JUDICIAL. APREENSÃO OCORRIDA POUCOS MINUTOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA0BASE. NATUREZA DOS BENS ROUBADOS. CRITÉRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. NÃO APREENSÃO. PROVA REALIZADA POR OUTROS MEIOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. LICITUDE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Omissis
.

7. Quanto ao questionamento da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do Código Penal, que "O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. " (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Omissis
.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 857.457/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024)

Assim, correta a condenação nos moldes sentenciais, mostrando-se inviável
o afastamento da circunstância majorante.

Por derradeiro, postula a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Da mesma forma, impossível acolher a postulação, na medida em que o réu apresentou versão exculpatória das circunstâncias do fato, alinhando que não estavam armados e negando, ainda, que tivessem proferido ameaças. Nesse passo, o que se constata é que o réu tentou apresentar versão que levaria ao reconhecimento de conduta típica diversa, furto, não sendo cabível o reconhecimento da circunstância atenuante.

A propósito, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, no entendimento plasmado na Súmula 630, compreende ser inaplicável a atenuante da confissão ao acusado de tráfico que admite a posse da droga para consumo. Na mesma linha de intelecção, se em seu interrogatório o agente apresenta versão que descreve a prática de infração diversa, de tratamento penal mais brando, a mim me parece claro que não lhe é devida a minoração da reprimenda, na medida em que não expõe a intenção de colaborar com a elucidação do fato, mas de se beneficiar por meio de um relato inverídico. Logo, ao negar a grave ameaça contra pessoa e o emprego de arma, pretendeu o réu induzir em erro o julgador, a fim de ser a conduta desclassificada para tipo penal menos grave, o furto. Impossível a atenuação.

Ademais, destaco que a condenação está amparada em outros elementos, de maneira que, sob nenhum ângulo, observo ser viável atender ao pleito.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
preservando integralmente a sentença condenatória recorrida.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação,
de forma que
, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais), em favor d
a
Dr
a
.
DANIELI DHENY LUXINGER OAB/ES 26.843
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.